Tribunal: STF
Processo: HC 259290
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Cláudio Mariz de Oliveira (e outro), em favor de Bruno D’Amico e Fernando D’Amico, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.015.125/SP.



    Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa voltada à comercialização de combustíveis adulterados com metanol, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro.



    Os impetrantes alegam que o decreto de prisão preventiva é manifestamente ilegal por ausência de contemporaneidade, pois expedido apenas em 8 de abril de 2025, cerca de 2 anos após a prática dos supostos delitos.



    Argumentam que “durante este período de quase vinte e quatro meses, os pacientes permaneceram em plena liberdade, exercendo regularmente suas atividades empresariais, sem que houvesse qualquer registro de tentativa de obstrução das investigações, ameaça a testemunhas ou prática de novos delitos”. (p. 10)



    Sustentam que o fechamento dos postos de combustíveis, com a paralisação das atividades, elimina o risco de reiteração delitiva.



    Ressaltam que os pacientes são réus primários, ostentam bons antecedentes, exercem profissão lítica e têm endereço fixo, de modo que não subsiste a necessidade de segregação cautelar.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, entendeu pela manutenção da prisão cautelar, ancorado nos seguintes argumentos:



    “No caso, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A ordem foi denegada pela Corte de origem nos seguintes termos (fls. 120-145):



    Apenas para permitir o entendimento da situação fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet (fls.3354/ 3420 dos autos 1024537-53.2024.8.26.0050) que: “[...] por período indeterminado, mas que perdura, ao menos, de 2019 até a presente data, em cidades distintas, notadamente nos municípios de São Paulo, Santo André e Osasco, os pacientes e os 14 (quatorze) corréus, agindo em concurso de pessoas, integraram organização criminosa, pessoalmente, consistente na associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos, em desfavor de número indeterminado de consumidores, da Administração Pública e da ordem econômica, notadamente para a prática de revenda de combustível em desacordo com as normas legais, corrupção ativa e lavagem de capitais. [...]



    A partir da investigação a respeito da origem e do destino do metanol apreendido, bem como de informações sobre o caminhão e semirreboque, descortinou-se a existência de ao menos três organizações criminosas que atuam na comercialização de combustíveis adulterados com metanol, na corrupção de agentes públicos e na ocultação de valores e bens obtidos com as práticas criminosas. Entre as organizações criminosas identificadas está a denominada “IRMÃOS D'AMICO”, integrada pelos ora denunciados e cujas ações foram bem demonstradas pelos elementos colhidos nos autos das medidas cautelares autorizadas judicialmente. A organização criminosa age de forma ordenada e com divisão de tarefas, para o fim de obter, especialmente, vantagem econômica, mediante a revenda de combustível - gasolina e etanol - em desacordo comas normas - adulterado (A); a corrupção de agentes públicos vinculados a órgãos de fiscalização da atividade (B); e a ocultação dos valores e bens auferidos com as práticas criminosas antecedentes (C). Na liderança da ORCRIM estão os irmãos B. D'A, vulgo “MENOTTI”, e F. D'A.. (...) Prosseguindo, a partir da análise dos dados e informações contidos nos aparelhos de telefone celular, notebooks e documentos apreendidos, verifica-se que a referida organização criminosa tem atuação em ao menos 19 postos de combustíveis situados na cidade de São Paulo e em outras da região metropolitana, como Osasco e Santo André.



    [...]



     Conquanto os denunciados que constam como alvo do pedido de decreto de prisão preventiva não sejam os únicos supostos autores dos crimes de organização criminosa e lavagem de bens e valores, estes, diversamente dos demais, ocupam posição de destaque na referida facção, de modo a tornar a gravidade em concreto das condutas a eles imputadas mais acentuada em relação aos demais denunciados. Segundo foi apurado na investigação, em relação à organização criminosa objeto do Inquérito Policial n.º 1024537-53.2024.8.26.0050, B. D'A e F. D'A. são os líderes, M. A. M. M. é o coordenador operacional, P. C. B. dos S. é o supervisor direto e G. L. J. assim como R. L. da F. são os responsáveis pela constituição de pessoas jurídicas para a lavagem de bens e valores. [...] . Caso os denunciados em questão permaneçam em liberdade, é esperado que o grupo criminoso continue a vender combustível adulterado, permaneça corrompendo agentes públicos e mantenha lavando os valores obtidos com a venda ilícita de combustível adulterado.



    [...]



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada, como forma de preservar a ordem pública e a ordem econômica, diante de evidências de que os pacientes ocupariam posição de destaque (exercendo liderança) de organização criminosa dedicada à revenda de combustíveis adulterados, corrupção de agentes públicos responsáveis pela fiscalização e lavagem dos valores decorrentes das atividades ilícitas. 



    Segundo revelado pelas investigações, haveria provas de que o grupo criminoso, liderado pelos pacientes, teria, no período que se estende desde 2019 até as vésperas da deflagração da operação, colocado em prática sofisticado esquema de adulteração de derivados de petróleo, que envolveria uma rede de 19 (dezenove) postos de combustíveis, situados na cidade de São Paulo e em outras da região metropolitana, gerando graves prejuízos para um número indeterminado de consumidores, bem como para a Administração Pública (em razão da cooptação de agentes públicos responsáveis pela fiscalização da atividade econômica). 



    Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar dos pacientes, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.



    [...]



    Ademais, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). 



    [...]



    No ponto, cabe destacar que não se vislumbra contradição do decreto prisional ao concluir pela necessidade, a um só tempo, da prisão preventiva das lideranças da organização criminosa e da suspensão da atividade econômica das empresas vinculadas ao grupo; isso porque, por um lado, a mera suspensão da atividade dessas empresas permitiria a continuidade de adulteração e revenda dos combustíveis adulterados por meio de outras empresas ainda não identificadas, bem como a persistência de atos de lavagem dos valores ilícitos auferidos; por outro lado, a prisão dos líderes sem a suspensão da atividade das empresas abriria espaço para que outros integrantes do grupo assumissem a gerência da empreitada criminosa.



    [...]



    Quanto à alegação de ofensa à contemporaneidade, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que: "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)”. (eDOC 11)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que, no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, há elementos de provas que indiquem a participação dos pacientes em organização criminosa que atua na comercialização de combustíveis adulterados com metanol, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro.



    Consta dos autos, ainda, que os pacientes são apontados como líderes da organização criminosa que, entre 2019 e 2024, atuava na adulteração de combustíveis em cerca de 19 postos de combustíveis localizados na Capital do Estado e em outras cidades da região metropolitana de São Paulo.



    Também não subsiste a alegação de impossibilidade de reiteração delitiva em razão da suspensão das atividades dos postos de combustíveis, pois consoantes destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a mera suspensão da atividade dessas empresas permitiria a continuidade de adulteração e revenda dos combustíveis adulterados por meio de outras empresas ainda não identificadas, bem como a persistência de atos de lavagem dos valores ilícitos auferidos”.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente